Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FATO CALUNIOSO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. NOTÍCIA EMBASADA EM DENÚNCIA POLICIAL. INTENÇÃO DE LESAR OU OFENDER. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 186 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O art. 927 do mesmo Códex dispõe que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. Considerando o contexto e as provas presentes nos autos, ausente a comprovação inequívoca da intenção da parte ré em lesar ou ofender a honra dos autores, não há que se falar em dano moral.
3. Inexistindo provas de que houve violação a direitos da personalidade dos requerentes, não tendo esses se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia (art. 373, inciso I, do CPC), correta a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.
4. Apelação conhecida e não provida.